Tribunal: TJDFT
Processo: 0720690-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0720690-08.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO RIBEIRO BARRETO SAMPAIO AGRAVADO: FABIO MONDIN LEIVAS D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Bruno Ribeiro Barreto Sampaio pretende obter a reforma da respeitável decisão do MM. Juiz da 3a Vara Cível de Brasília que, em revisional de aluguel, indeferiu o pedido de tutela antecipada de depósito judicial do valor que entende devido, com a substituição do índice de correção do IGP-M pelo IPCA. Em suas razões, alega que, em sede revisional de aluguel, é possível a concessão da antecipação de tutela para autorizar o depósito do aluguel vencido em 20/06/2021 em juízo, tendo como principal justificativa a pretensão de substituição do índice de reajuste aplicado na renovação do contrato, o IGPM, pelo IPCA. Assevera ser latente o seu prejuízo, uma vez que, além de o aluguel vencido em 20/06/2021 estar em aberto, sujeito à multa e consectários da mora, a qualquer momento o locador pode ingressar com ação de despejo. Sustenta que ao aplicar o índice acumulado entre maio de 2020 e maio de 2021, no montante de trinta e dois por cento (32%), o aluguel saltará de R$ 4.854,00 (quatro mil e oitocentos e cinquenta e quatro reais) para R$ 6.408,00 (seis mil quatrocentos e oito reais), fugindo, e muito, dos alugueres em patamares normais. Argumenta que a pandemia causada pelo novo coronavírus comprometeu muito a sua situação financeira, ainda mais levando em consideração que trabalha no ramo de alimentação, mais especificamente fast food, em um cenário em que as atividades de restaurantes e bares foram severamente afetadas. Defende a aplicação da teoria da imprevisão aos contratos de locação em tempos de pandemia e colaciona jurisprudência a favor de sua tese. Pede a provimento do agravo para que seja autorizada a substituição do índice de reajuste contratual, com o afastamento do IGP-M, para que seja determinada a aplicação do IPCA a partir, com a autorização para que se proceda com o depósito em juízo no montante mensal de R$ 5.245,23 (cinco mil duzentos e quarenta e cinco reais e vinte e três centavos), com a imediata concessão da liminar. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da tutela de urgência liminarmente, quais sejam: i) a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito, e ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, e seus incisos, do CPC. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. O fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação emerge da possibilidade de, caso mantida a decisão recorrida, a agravante vir a sofrer a sofrer os efeitos da mora, com a cobrança de mais juros e encargos para adimplemento do contrato de locação, bem como do risco de o agravado ajuizar a ação de despejo em seu desfavor. De igual modo, e ao menos em análise preliminar, observa-se que estão presentes os elementos que evidenciam a probabilidade do direito. Isso porque não há impeditivo de, em sede de revisional de aluguéis, o depósito das parcelas incontroversas. Desse modo, a consignação em valor correspondente ao devido tem o condão de elidir os efeitos da mora e impedir a propositura da ação de despejo. Além disso, a dívida somente será quitada até o limite do montante consignado, ficando assegurado ao credor a possibilidade de exigir o restante. Sobre a possibilidade de depósito judicial em revisão de contrato, segue precedente jurisprudencial desta egrégia 4a Turma Civil, a seguir transcrito: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DEPÓSITO DAS PARCELAS INCONTROVERSAS. EFEITO DE AFASTAR A MORA. QUITAÇÃO DA DÍVIDA ATÉ O MONTANTE CONSIGNADO. RETIRADA DOS NOMES DOS AUTORES DE CADASTROS DE INADIMPLENTES. 1. A consignação em valor correspondente ao devido tem o condão de elidir os efeitos da mora, impedindo a inscrição do nome dos autores nos cadastros de inadimplentes. 2. O depósito em juízo do valor das parcelas vencidas e vincendas que o devedor entenda devidas em ação de revisão de contrato, no qual se discute abusividade de juros, é suficiente para impedir o réu de inscrever o nome da parte autora em cadastros de proteção ao crédito. 3. Agravo de instrumento provido” (Acórdão 1264988, 07167105820188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 28/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, defiro a antecipação de tutela postulada para autorizar que o agravado deposite em juízo o montante mensal de R$ 5.245,23 (cinco mil de duzentos e quarenta e cinco reais e vinte e três centavos). Comunique-se o ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, em 13 de julho de 2021 19:05:04. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator